Tribunal: STF
Processo: ARE 1559598
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. Direito Notarial e Registral. Ação de Cobrança. Extinção do feito com resolução de mérito por reconhecimento de prescrição trienal. Apelação Cível provida reconhecendo a inocorrência de prescrição, com retorno dos autos à origem. Dupla Irresignação. Alegação de erros de procedimento e de julgamento. Questão de ordem. Julgamento anteriormente iniciado. Superveniente suspeição da então relatora e de outro vogal. Nulidade de julgamento e consequente reinício. Mérito. Juízo de retratação. Cobrança de emolumentos por serventia extrajudicial. Natureza jurídica de taxa. Restituição com fundamento no art. 165, I, do CTN. Pretensão autoral não fundamentada na responsabilidade civil extracontratual. Legitimidade passiva da tabeliã. Prescrição quinquenal (art. 168, I, CTN). Desconstituição da sentença por reconhecimento da inocorrência de prescrição. Necessário enfrentamento do mérito (Art. 1.013, § 4º, do CPC). Pretensão de restituição do indébito. Registro de contrato de mútuo bancário para realização de empreendimento imobiliário, com exigência de emolumentos na proporção das unidades imobiliárias do empreendimento. Impossibilidade. Art. 237-A da Lei de Registros Públicos. Registro que deve ser considerado como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes. Cobrança em excesso evidenciado. Restituição devida. Apelação cível conhecida e provida. Agravo interno da promovente julgado prejudicado.



    1. Diante das supervenientes, e sucessivas, declarações de suspeição da anterior relatora e de um dos vogais, com redistribuição dos autos, deve ser acolhida a questão de ordem, para declarar a nulidade do julgamento anteriormente iniciado.



    2. Vislumbra-se a necessidade de, exercendo o juízo de retratação, levar o presente feito a julgamento perante esta Colenda Terceira Câmara Especializada Cível, por ter sido apontado “error in iudicando”.



    3. Acerca da natureza jurídica dos emolumentos arrecadados pelas serventias extrajudiciais, o STF e o STJ têm posição pacificada de que sua cobrança decorre do exercício do poder de polícia, reconhecendo-se sua natureza de taxa.



    4. A pretensão autoral não consiste em reparação de danos causados pela tabeliã demandada, na esteira da responsabilidade civil extracontratual, mas no direito à restituição de tributo indevidamente pago ou pago em excesso.



    5. Assim, reconhece-se a legitimidade da segunda agravante para compor o polo passivo, não sendo o caso de aplicação da tese jurídica firmada pelo STF no julgamento do RE 842846 (Repercussão Geral - Tema 777), pois o pedido não tem sua causa de pedir na falha da prestação do serviço registral.



    6. Quanto ao prazo prescricional aplicável à espécie, não será o caso de adoção da prescrição trienal (art. 206, § 3°, inc. V, do Código Civil e o parágrafo único, do art. 22, da Lei nº 8.935/94), mas de adoção do prazo quinquenal conforme disposto no art. 168, I, do CTN.



    7. Ao dar provimento ao apelo, reconhecendo-se a inocorrência da prescrição trienal, deveria este Tribunal julgar o mérito, conforme autorizado pelo art. 1.013, § 4º, do CPC, por se tratar de matéria eminentemente de direito.



    8. O registro de contrato de mútuo relativo à construção do empreendimento imobiliário, com garantia hipotecária, deve ser realizado na matrícula de origem do imóvel e em cada uma das matrículas das unidades autônomas eventualmente abertas, considerado como ato de registro único, não importando a quantidade de unidades autônomas envolvidas ou de atos intermediários existentes, conforme art. 237-A da Lei de Registros Públicos, aplicável a todos os parcelamentos e incorporações imobiliárias.



    9. Diante do acervo probatório encartado, foram cobrados emolumentos proporcionais às unidades autônomas envolvidas na incorporação imobiliária, inclusive quando já ajuizada a ação, sendo medida de justiça a restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.



    10. Apelação cível conhecida e provida. Agravo interno da promovida julgado prejudicado." 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte para, integrando o acórdão embargado, consignar que a condenação compreende o dever de restituição do indébito relativo aos empreendimentos “Grand Club Alfredo Fernandes, Residencial Valência, e Palácio Real Tambaú”, indicados na exordial, mantidos íntegros seus demais termos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 236, caput, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente